Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-17.2020.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Homicídio qualificado tentado: artigo 121, § 2o, inciso IV, cc art. 14, II, do Código Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: mínimo legal.
Compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão: exegese do Tema/STF 929 e Temas/STJ 858.
Tentativa: redutor de 1/3. Adequação, considerando o iter criminis

Ementa:
Homicídio qualificado tentado: artigo 121, § 2o, inciso IV, cc art. 14, II, do Código Penal. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: mínimo legal.
Compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão: exegese do Tema/STF 929 e Temas/STJ 858.
Tentativa: redutor de 1/3. Adequação, considerando o iter criminis percorrido.
Regime fechado: manutenção, pena marcada e gravidade concreta do caso.
Recurso não provido.